Tribunal: STF
Processo: ADPF 1327
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Município de Penápolis/SP, com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição Federal e na Lei nº 9.882/1999, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Penápolis/SP, que determinou a lotação de servidora pública municipal em setor específico da Administração.
Sustenta o requerente, em síntese, que a decisão judicial impugnada teria violado os preceitos fundamentais da separação dos poderes, art. 2º da CF, do pacto federativo e da autonomia municipal, arts. 18 e 37 da CF, ao interferir na discricionariedade administrativa do Poder Executivo local quanto à organização interna de seus servidores.
Requer:
a) O deferimento da medida cautelar, a fim de suspender imediatamente a ordem proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Penápolis/SP, que determinou o retorno da servidora ao setor de contabilidade, restabelecendo-se a autonomia administrativa do Município para definir a lotação de seus empregados celetistas, nos termos de sua conveniência e oportunidade; Prefeitura Municipal de Penápolis
b) A suspensão e posterior exclusão da multa cominatória imposta na decisão atacada, por evidente ilegalidade, desproporcionalidade e afronta ao princípio federativo e à autonomia municipal; 
c) A procedência integral da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para declarar que a decisão judicial impugnada violou os preceitos fundamentais da separação dos Poderes, do pacto federativo e da autonomia municipal, reconhecendo-se, de forma definitiva, a competência exclusiva do Município para promover a lotação e o remanejamento interno de seus empregados, conforme a necessidade do serviço público.
É o relatório.

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, eis que o requerente carece de legitimidade ativa, conforme o estabelecido pelo art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999.
A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, ampliou a legitimidade para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Até então, somente o Procurador-Geral da República dispunha de legitimidade para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade de leis. Este alargamento, porém, possui limites, os quais estão definidos pelo rol taxativo do art. 103 da CF, a constar: 
 
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela EC nº 45/2004;
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
 
Posteriormente, a Lei 9.882/1999, ao regulamentar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em seu art. 2º, I, manteve os exatos mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade.
Importante enfatizar que a Lei nº 9.882/1999, reproduziu essa limitação no art. 2º, inciso I, ao dispor que podem propor ADPF os mesmos legitimados previstos para a ação direta de inconstitucionalidade, não figurando os municípios como legitimados constitucionais.
Dessarte, a CORTE não tem conhecido de arguições de descumprimento de preceito fundamental, quando ajuizadas por sujeitos sem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, como sucede no presente caso. Extensa jurisprudência cristaliza essa leitura: ADPF 75-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 21/6/2006; ADPF 148-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe de 6/2/2009; ADPF 327, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Decisão monocrática, DJe de 29/10/2014; e ADPF 487, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Decisão Monocrática, DJ de 27/2//2018.
Nesse sentido, firmou-se orientação segundo a qual:

“Quem não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, não a tem para ação de descumprimento de preceito fundamental.” (ADPF 148 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno)
Referido precedente permanece plenamente aplicável à hipótese dos presentes autos.
Ainda que fosse possível superar tal óbice, e mesmo que a controvérsia deduzida possua inegável relevância constitucional, especialmente no tocante à autonomia administrativa municipal e aos limites da atuação jurisdicional sobre atos discricionários da Administração Pública, não se pode afastar requisito processual de extrema importância.
Cumpre observar que a ausência de legitimidade ativa não impede o Município de buscar tutela jurisdicional pelas vias ordinárias e constitucionalmente adequadas.
Além disso, a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  também encontra óbice no princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999.
O cabimento da ADPF será viável, portanto, desde que haja observância ao princípio da subsidiariedade, que pressupõe a inexistência de outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014), situação inexistente no caso ora em exame, eis que a presente ADPF não atende ao referido critério da subsidiariedade.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a ADPF possui caráter excepcional e residual, somente sendo cabível quando inexistente outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada.
Nesse sentido, já consignei na ADPF 694/SP, de minha relatoria, que se há meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 14/02/2003), contexto em que não se tem por atendido o requisito da subsidiariedade para o cabimento da ADPF.
No caso concreto, a controvérsia decorre de decisão judicial proferida no âmbito de demanda individual envolvendo lotação de servidora pública municipal, matéria passível de impugnação pelos instrumentos processuais ordinários disponíveis no ordenamento jurídico.
Assim, a utilização da ADPF como sucedâneo recursal ou mecanismo substitutivo das vias processuais adequadas desvirtua a finalidade constitucional do instituto.
Dessa forma, seja pela manifesta ilegitimidade ativa do Município requerente seja pela ausência do requisito da subsidiariedade, revela-se inviável o prosseguimento da presente arguição.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em razão da inobservância do disposto no art. 2º, inc. I, ao contido no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e, também, no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente